Tribunal: STF
Processo: RHC 225641
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 33):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pela Corte estadual, que ressaltou a prática de falta grave pela Apenada no curso da execução penal, em 18/01/2022. Nesse contexto, é forçoso concluir que a Agravante, ao tempo do acórdão impugnado, não preenchia o requisito previsto na alínea b do inciso III do art. 83 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bem como não ostenta o "bom comportamento durante a execução da pena" exigido pela alínea a do inciso III do referido artigo. 2. Agravo regimental desprovido.



    Busca a recorrente, em suma, seja-lhe imediatamente concedido livramento condicional, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea para negativa da benesse, pois a falta grave indicada é posterior ao atendimento dos requisitos exigidos pela norma incidente na espécie, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pugnou pelo não-conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (eDOC 50).



    A PGR, por sua vez, ofertou parecer pelo não provimento (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o presente recurso ordinário em habeas corpus não comporta a pretensão veiculada.



    2.1. Afinal, por tudo o que se extrai dos autos, o indeferimento do livramento condicional, assim como da progressão para o regime aberto e das saídas temporárias, está devidamente fundamentado, ancorado no não-atendimento do requisito subjetivo pela recorrente, sobretudo pelo histórico de indisciplina e pela reiterada prática de faltas ao longo do curso da execução da pena e não apenas no desvio grave de conduta mais recente. 



    Consoante consta do trecho da decisão transcrita pelo impetrante - cuja cópia integral nem mesmo foi colacionada aos autos do habeas corpus impetrado perante a Corte Superior e já configuraria razão suficiente para a incognoscibilidade do recurso - (eDOC 3, p. 2, grifei):



     “À propósito, este Juízo recentemente indeferiu os benefícios de progressão ao regime aberto e saídas extramuros, na modalidade visita periódica ao lar (seqs. 206 e 232.2), tendo em vista o histórico de indisciplina durante a execução da pena, conforme demonstrado na TFD e, por conseguinte, ausência do preenchimento do requisito subjetivo.



    Neste ponto vale ressaltar que, apesar do requisito de ‘não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses’ inserido pela Lei n. 13.964/2019 no art. 83, III, alínea ‘b’ do CP, é imprescindível que a análise do comportamento carcerário deva abarcar toda a execução de sua pena para a satisfação do requisito subjetivo.



    No mais, este Juízo entende que, diante da posição de influência que exercia quando da prática das condutas criminosas; a gravidade em concreto dos crimes praticados; o registro de faltas disciplinares; desprovimento do recurso de agravo em execução há pouco mais de 7 meses e, até mesmo a ausência de eventuais elogios em sua TFD, não se mostra favorável à apenada.



    Verifica-se que o caso analisado, pelas suas singularidades, demanda especial rigor na aferição dos requisitos subjetivos e concessão de benefícios que propiciarão maior contato da apenada com a sociedade.



    Portanto, o histórico penal da executada não reúne os requisitos necessários a usufruir, neste momento, do benefício pretendido e, por isso, ainda restam ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 83, inciso III, e parágrafo único, do Código Penal”.



     Em sendo assim, imperioso consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se “firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal” (RHC 213685 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.05.2022). 



    Assim, “[o] fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena” (RHC 214815 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2023. 



    Observe-se, outrossim, que “A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.5.2017). Precedentes.” (RHC 201000 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021)



    Não há, portanto, que se falar em ausência de motivação idônea e bastante para a rejeição da benesse. Escorreitas, nessa medida, as decisões proferidas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Tribunal de origem, em especial quando delineado, pela instância ordinária, que (eDOC 4, p. 7):



     Quanto ao argumento de que a apenada já teria preenchido os requisitos para o livramento condicional, assim como para a progressão ao regime aberto, também não assiste razão à Defesa. 



    Não obstante a apenada tenha cumprido o lapso temporal da pena exigido para a benesse, não demonstrou condições pessoais suficientemente favoráveis, ao praticar a falta grave, como acima fartamente demonstrado, apontando ausência de senso de autodisciplina e de responsabilidade, não preenchendo, pois, o requisito subjetivo exigido para tanto. 



    Impõe-se realçar que, na concessão do livramento condicional, o mérito do apenado constitui elemento fundamental na avaliação da possibilidade de seu retorno ao convívio societário. 



    Este critério não se confunde com o simples bom comportamento carcerário, mas indica o grau de readaptação do penitente e sua vontade real, concretizada em atos, de alterar a realidade que o cerca tendente à prática delituosa. 



    Da mesma forma que o Princípio da Individualização da Pena permite benefícios ao apenado que comprove a intenção de ressocialização, também impõe restrições e vedações àquele que não o fizer, mostrando-se, na hipótese, incabível a pretensão.



    2.2. Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne, por outro lado, à tese de inviabilidade de cômputo de sua derradeira ação como falta grave.



    Afinal, pontuado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que (eDOC 34, p. 3):



    “[n]ão obstante os argumentos defensivos, a análise dos autos revela que foram respeitados, no Procedimento administrativo, os Princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a apenada devidamente assistida por seu Patrono constituído, como se verifica do Procedimento Disciplinar SEI - 210046/000080/2022, sendo certo que, interrogada, valeu-se ela do seu direito de permanecer em silêncio, perdendo a oportunidade de oferecer sua versão sobre os fatos.”



    Como bem rememorado pelo Parquet federal, em seu parecer, de acordo “com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente